Tribunal: CARF
Processo: 10825.720079/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720079/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
COOPERBARRA - COOPERATIVA DE CONSUMO BARRA-IGARAÇU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/1995
PIS. MEDIDA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS.
Não são de ser aceitos cálculos apresentados pela contribuinte quando os
mesmos não discriminarem a forma clara e precisa de sua confecção.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 102 a 106) interposto pelo Contribuinte, em 3
de agosto de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 10-53.516 (fls. 84 a 87), de 23
de janeiro de 2015, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS) – DRJ/POA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 72 a 75).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720079/2010-29
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720079/2010-29

Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trat

-
a n° 2004.61.17.000337-7 (TRF/3a

roduzidas pelos Decretos- Lei nos 2.445 e
2.449, de 1988, com tributos administrados pela RFB).

Homologou
parcialmente a DCOMP no 39192.74859.180708.1.3.57-8915 e
as
DCOMPs
n°s
27301.18021.190808.1.3.57-6436
e
17091.34155.160908.1.3.57-6240.
Cie

inconformidade

compen

entendeu a RFB em

Pedido

-7, conforme as planilhas em
anexo, visto q

decorrentes.

processo veio a esta DRJ para julgamento.
É o relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720079/2010-29

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 10-53.516 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos de PIS deve ser operacionalizada de acordo com o
determinado em decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE PIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
APURAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO.
Tendo o Órgão de origem implementado os cálculos dos valores de PIS
passíveis de compensação com estrita obediência às determinações judiciais,
não pode a autoridade julgadora reformulá-los.
PIS. MEDIDA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS.
Não são de ser aceitos cálculos apresentados pela contribuinte quando os
mesmos não discriminarem a forma clara e precisa de sua confecção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão central no presente processo envolve entendimentos diversos acerca da
liquidação de decisão judicial. O Contribuinte apresentou, depois da Habilitação ao Crédito, três
declarações de compensação. Entendeu a autoridade administrativa, referendada pela DRJ, pela
homologação parcial das compensações.
O Contribuinte alega em seu recurso que os cálculos apresentados reproduzem os
exatos termos da decisão judicial e apresenta nova planilha (Anexo I, fls. 108) em que afirma
demonstrar de forma detalhada o montante de seu crédito de R$ 87.949,90 e requer, assim,
provimento ao pleito.
Entende-se que a apresentação apenas da planilha não é suficiente para
demonstrar o alegado equívoco na decisão recorrida. O Contribuinte não traz em seu recurso os
elementos de conflito de cálculo que poderia dar ensejo a uma revisão da decisão.
Cito trechos da decisão recorrida que bem explicitam a apuração dos valores:

Valores
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720079/2010-29

inconformidade

-

-

indevidamente, expresso em Cruzeiros Reais, deveria te

deveria ser multiplicada pelo valor da UFIR de R$ 0,8287, apurando-se o valor
recolhido inde -se
atentar que a NE Conjunta SRF/COSIT/COSAR no
que a partir de 1o

–

. Obse -

-
-

Ass

-

anexados ao processo.
-

inconfor
emitido pela DRF de origem.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720079/2010-29

Como o Contribuinte apresenta em seu recurso planilha sem detalhar de forma
clara e precisa quais foram as divergências de cálculo e como os mesmos foram apurados, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital